Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS. ADC 41. STF. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ANULAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE RAZOABILIDADE, À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 93, INCISO X. LEI 9.784/1999, ARTIGO 50, INCISOS III e V. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise acerca da ilegalidade (ou não) da eliminação do autor (ora apelado) em procedimento de heteroidentificação para vagas destinadas a candidatos negros ou pardos, realizado no âmbito do concurso público para provimento do cargo de gestor em políticas públicas e gestão educacional, especialidade contabilidade, na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE/DF).
II. As normas que regem a política de cotas, tanto legais quanto editalícias, devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade de promover a igualdade racial no país e de ampliar o acesso a oportunidades de emprego e renda para parte da população desfavorecida.
III. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, consignou a legitimidade da instituição de mecanismos que evitem o cometimento de fraude pelos candidatos e garantam a efetividade da política pública em comento, a exemplo do procedimento de heteroidentificação.
IV. Na oportunidade, também ressaltou a necessidade de que, em caso de não enquadramento na vaga reservada, o candidato tenha garantida a sua dignidade, bem como, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, advertiu que as dúvidas razoáveis deverão ser resolvidas em benefício da autoidentificação.
V. No caso concreto, constata-se que a comissão avaliadora não observou os deveres de motivação específica e de razoabilidade em seus pareceres, tampouco as balizas estabelecidas no julgamento da ação constitucional supramencionada, à luz dos elementos trazidos pela parte apelada para comprovar a sua autodeclaração, quais sejam: fotografias pessoais, relatório médico conforme a classificação de Fitzpatrick e comprovantes de aprovação em outros concursos públicos nas vagas reservadas aos candidatos negros.
VI. A referida constatação não se confunde com a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em substituição à banca examinadora, mas sim com a adequada apreciação das provas colacionadas (administrativa e judicialmente), capazes de afastar o ato administrativo que excluiu o candidato das vagas reservadas, uma vez que proferido em dissonância com o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 50, III e V, da Lei 9.784/1999.
VII. Não configurada, portanto, a necessária infirmação da presunção de veracidade da autodeclaração constante nos autos.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.